Tribunal: STF
Processo: RE 263611
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE SINALIZAR RODOVIA. PROCEDÊNCIA.
1. Alegada ofensa ao
 art. 2º da Constituição Federal que, além de demandar o reexame de
fatos e provas, se existente, seria reflexa ou indireta, inviável,
portanto, de ser examinada em sede de recurso extraordinário.
2.
Agravo improvido.